Tribunal: TJPA
Processo: 0805964-66.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805964-66.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ONEIDE ALVES CARVALHO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805964-66.2026.8.14.0000
AGRAVANTE: ONEIDE ALVES CARVALHO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178 DO STJ. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
Id. 34581736
) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. A decisão agravada fundamentou-se na existência de movimentação financeira via PIX superior a R$ 6.000,00 em um único mês, além do descumprimento parcial da ordem de exibição de documentos contábeis (extratos de três meses, informações sobre cônjuge e extratos de conta secundária detectada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante de elementos nos autos que infirmam a declaração de pobreza e da desídia no atendimento à determinação judicial de comprovação de sua real capacidade contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Presunção Relativa e Tema 1.178/STJ:
A declaração de insuficiência de recursos possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado mediante indícios de capacidade financeira. O Juízo de origem agiu em conformidade com o precedente vinculante do STJ ao oportunizar a comprovação da condição de hipossuficiência antes de indeferir o pleito.
4.
Incompatibilidade Financeira:
O extrato bancário colacionado (
Id. 155939895
) registrou recebimentos via PIX que totalizam montante superior a seis vezes o valor da aposentadoria formal da agravante, o que descaracteriza a situação de miserabilidade jurídica.
5.
Dever de Cooperação e Transparência:
A agravante descumpriu a ordem de apresentar o histórico integral de três meses e omitiu extratos de conta bancária de sua titularidade identificada na movimentação financeira, inviabilizando a aferição fidedigna de seu patrimônio e renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar a documentação solicitada de forma integral ou apresenta movimentação financeira incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021 do CPC; Tema Repetitivo 1.178 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805964-66.2026.8.14.0000
AGRAVANTE: ONEIDE ALVES CARVALHO

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
Id. 35238574
) interposto por
ONEIDE ALVES CARVALHO
contra a decisão monocrática de
Id. 34581736
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita concedido pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em suas razões recursais (
Id. 35238574
), a agravante sustenta, em síntese: a) Que é beneficiária do INSS com renda inferior a três salários mínimos, enquadrando-se em critério objetivo de hipossuficiência; b) Que possui diversos empréstimos consignados que comprometem sua renda;
c) Que os valores recebidos via PIX não representam renda fixa, mas eventuais auxílios de familiares; d) Requer, subsidiariamente, a concessão do benefício ou nova oportunidade para complementação documental.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia reside na manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita. Após análise detida das razões do Agravo Interno (Id. 35238574) confrontadas com os fundamentos da decisão monocrática de Id. 34581736, verifico que o recurso não merece prosperar.

A agravante alega que a renda inferior a três salários mínimos seria critério absoluto para a concessão. Todavia, a Corte Especial do STJ, no Tema 1.178, fixou que o magistrado deve analisar os elementos dos autos. No caso concreto, o juízo de origem agiu com prudência ao notar indícios de capacidade e determinar a juntada de documentos, não havendo indeferimento automático.

O argumento de que a agravante é "miserável" cai por terra diante do extrato bancário de Id. 155939895. Como destacado na decisão agravada, houve movimentação via PIX superior a R$ 6.000,00 em um único mês. Tal cifra é incompatível com quem alega não poder arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento.

Mais grave que a movimentação em si, foi a conduta processual da agravante. O despacho de origem determinou a apresentação de extratos de três meses de todas as contas, além de dados do cônjuge. A parte apresentou apenas dois meses de extratos e, crucialmente, omitiu a existência de outra conta bancária de sua titularidade, da qual partiam e para a qual se destinavam as transferências PIX identificadas.

O descumprimento injustificado do dever de exibir documentos complementares (Art. 99, § 2º, CPC) autoriza o indeferimento, pois a parte não pode escolher quais provas de sua renda quer mostrar ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da lealdade processual e da boa-fé.

As razões do Agravo Interno apenas reiteram as teses já rechaçadas, sem trazer qualquer prova nova ou justificativa plausível para a omissão dos extratos da conta secundária e do histórico completo de rendimentos. A gratuidade da justiça é benefício destinado a quem efetivamente dela necessita, e não um salvo-conduto para a omissão de patrimônio.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026